Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. SERVIDOR APOSENTADO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e a limitação da incidência da contribuição previdenciária de inativos, em razão de cardiopatia grave, com restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal, a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção do imposto de renda, o enquadramento da cardiopatia grave como doença incapacitante para fins previdenciários, o termo inicial da isenção e da repetição do indébito, bem como o momento inicial de incidência da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas relativas a benefícios previdenciários de servidores distritais, por atuar como garantidor subsidiário das obrigações do IPREV, nos termos da LC distrital 769/2008. Preliminar rejeitada.
4. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 independe da apresentação de laudo médico oficial, sendo suficiente a comprovação da moléstia grave por outros meios de prova, inclusive laudo pericial judicial, conforme a Súmula 598 do STJ.
5. Comprovada por perícia judicial a existência de cardiopatia grave, é devido o reconhecimento da isenção do imposto de renda, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, nos termos da Súmula 627 do STJ.
6. A cardiopatia grave está expressamente prevista no rol do art. 18, § 5o, da LC Distrital 769/2008, configurando doença incapacitante apta a ensejar a limitação da incidência da contribuição previdenciária de inativos, nos termos do art. 61, § 1o, do mesmo diploma.
7. O termo inicial da isenção do imposto de renda e da repetição do indébito corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave, quando posterior à aposentadoria, conforme o Dec. 9.580/2018.
8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir de cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices, nos termos do art. 39, § 4o, da L. 9.250/1995 e do Tema 145 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 21. CPC, art. 371. CTN, art. 111, inc. II, art. 167, p.u. L. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. L. 9.250/1995, art. 30, art. 39, § 4o. Dec. 9.580/2018, art. 35, inc. II, “b”, § 4o, inc. I. LC distrital 769/2008, arts. 4o, § 2o, 18, § 5o, 54, incs. I a III, 61, § 1o. LC distrital 943/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598. STJ, Súmula 627. STF, RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, p. 18.09.2014 (Tema 524). STF, Tema 317. STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, p. 01.07.2009 (Tema 145). STJ, AgInt no AREsp 1.710.154/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, p. 30.11.2020. TJDFT, APC 0719069-82.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 12.12.2024. TJDFT, APC 0700038-76.2022.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 15.10.2024.